Tribunal: STF
Processo: RE 114564
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
EMENTA: - POLICIAL-MILITAR DE SÃO PAULO.
AUXÍLIO-MORADIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, § 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
SUSTENTANDO O ACÓRDÃO QUE MESMO COM A PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA
OS POLICIAIS MILITARES, RÉUS NA AÇÃO RESCISÓRIA, E QUE SE ENCONTRAM
NA INATIVIDADE, NÃO TERIAM PROVENTOS EM VALOR SUPERIOR À
REMUNERAÇÃO TOTAL DOS SEUS COLEGAS EM ATIVIDADE, E DAÍ DECORRENDO
QUE NÃO HÁ MALTRATO AO §  2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, É DE JULGAR-SE A AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.